Tribunal: TJPA
Processo: 0803724-36.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803724-36.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTÍNUA DO MUNICÍPIO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, voltada à implementação e execução de políticas públicas de proteção integral a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme previsão constitucional, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei nº 13.431/2017. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a estruturação de fluxo intersetorial, programas, serviços especializados, formação permanente, e previsão orçamentária, sob pena de multa diária. O Município apelou alegando ausência de omissão imputável à nova gestão, cumprimento parcial, necessidade de dilação de prazo e exclusão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alternância de gestão municipal afasta a responsabilidade do Município quanto à omissão na implementação de políticas públicas obrigatórias; (ii) verificar se houve cumprimento suficiente das determinações judiciais; (iii) estabelecer se é possível a dilação do prazo fixado na sentença; (iv) determinar se é cabível a exclusão ou modulação da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, o ECA e a Lei nº 13.431/2017 impõem ao ente público o dever institucional de garantir proteção integral e atendimento humanizado a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, mediante políticas públicas contínuas e intersetoriais.

A alternância de gestores não afasta a responsabilidade do Município por omissões administrativas, pois se trata de dever contínuo e impessoal, cuja inércia enseja a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais.

As medidas adotadas pelo Município foram pontuais e meramente formais, não comprovando a implementação prática do fluxo intersetorial, tampouco a integração efetiva da rede de proteção municipal, em descumprimento ao comando sentencial.

O prazo de 6 (seis) meses fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, diante do histórico de omissão e da urgência na efetivação de direitos fundamentais da população infantojuvenil.

A multa diária de R$ 1.000,00, revertida ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, configura meio legítimo e moderado para garantir a efetividade da ordem judicial, sendo inaplicável sua exclusão ou substituição no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alternância de gestão municipal não afasta a responsabilidade do ente federativo por omissões administrativas em políticas públicas obrigatórias.

A atuação judicial é legítima para compelir a Administração à concretização de direitos fundamentais diante de omissão estatal.

Medidas formais ou parciais não substituem a necessidade de implementação prática e integrada de serviços previstos em lei.

A multa cominatória é meio idôneo e proporcional para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Poder Público, especialmente em matéria de direitos da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º, 5º e 86; Lei nº 13.431/2017, arts. 7º a 10; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. 0800305-30.2021.8.14.0072, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0803724-36.2024.8.14.0013.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, voltada à implementação e execução de políticas públicas de proteção integral a crianças e adolescentes vítimas (ou testemunhas) de violência, nos termos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 13.431/2017.

Narra o Parquet que, desde 2023, instaurou procedimento administrativo e promoveu medidas extrajudiciais para que o Município estruturasse Centro de Atendimento e/ou fluxo municipal intersetorial de atendimento, com protocolos, serviços e capacitação, sem êxito satisfatório. Sustentou que o fluxo apresentado não teria validação legislativa, tampouco comprovação de implementação prática e integração com a rede de proteção (saúde, educação e assistência).

Regularmente citado, o réu não apresentou contestação, sobrevindo julgamento antecipado. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando, em síntese: (i) implementação e execução do Plano Municipal de Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes, tornando efetivo o fluxo apresentado, com atuação de comitê intersetorial; (ii) criação e funcionamento contínuo e articulado de programas, serviços e protocolos especializados (incluindo metodologias de escuta especializada, vigilância epidemiológica e notificações compulsórias, além de formação permanente de trabalhadores); (iii) destinação orçamentária específica no PPA, LDO e LOA; (iv) prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, revertida ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

Inconformado, o Município sustenta, em suma: (a) a nova gestão não poderia ser responsabilizada por inércia da administração anterior; (b) foram adotadas providências, com solicitação de validação legislativa do fluxo; (c) realização de escuta especializada por psicóloga vinculada ao CREAS e atuação do CREAS como serviço de referência; (d) requer reforma da sentença, ou, subsidiariamente, dilação do prazo para 1 (um) ano e exclusão (ou modulação) das astreintes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, asseverando a natureza institucional e contínua do dever estatal, a insuficiência de medidas meramente formais, a necessidade de fluxo específico e protocolos padronizados, e a possibilidade de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

A Procuradoria de Justiça, em 2º grau, ratificou as contrarrazões, devolvendo os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastar/reduzir a condenação imposta ao Município, especialmente sob os argumentos de (i) inexistência de omissão imputável à nova gestão; (ii) cumprimento parcial das obrigações; (iii) necessidade de dilação do prazo; e (iv) exclusão das astreintes.

O dever de proteção integral à criança e ao adolescente possui assento constitucional expresso (art. 227 da Constituição), com prioridade absoluta, exigindo atuação estatal positiva e coordenada para prevenir e enfrentar violações, inclusive violência sexual, com atendimento humanizado e não revitimizante. O próprio apelo reconhece a centralidade desse dever e o marco normativo aplicável.

No caso, a sentença assentou a
omissão estatal caracterizada
, destacando a ausência de comprovação de validação legislativa do fluxo, inexistência de evidência de implementação prática e de integração intersetorial, bem como a não estruturação, em âmbito municipal, dos serviços especializados previstos na Lei nº 13.431/2017 e no ECA, além da referência às diretrizes do Decreto nº 7.958/2013 quanto ao atendimento humanizado e articulado.

Em tal contexto, é juridicamente legítima a atuação judicial para compelir a Administração a concretizar direitos fundamentais quando configurada omissão, especialmente em sede de ação civil pública, com imposição de obrigações de fazer proporcionais e orientadas à efetividade do direito tutelado — como efetivamente delineado na sentença.

Não procede o argumento de que a nova gestão não poderia ser alcançada pela condenação. A obrigação judicial recai sobre o ente municipal, cuja atuação é contínua e institucional, não se dissolvendo com alternância administrativa.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO INDEPENDENTE DE GESTÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2020 à servidora temporária Maria Adre Silveira, com juros e correção monetária, além da verba honorária. O Município sustentou ausência de responsabilidade da atual gestão, inexistência de prova da prestação do serviço e inadequação da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a alternância de gestão municipal e a alegada insuficiência financeira excluem a responsabilidade do Município pelo pagamento de salários devidos;

(ii) estabelecer se houve comprovação da prestação de serviço e inadimplência por parte da administração pública;

(iii) verificar se é cabível o pedido de reforma da decisão quanto ao dano moral, diante da inexistência de condenação nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da continuidade administrativa impõe ao Município a obrigação de honrar compromissos legais assumidos, independentemente da alternância de gestores, pois a responsabilidade é da pessoa jurídica, e não da pessoa física do administrador.

4.A alegação de escassez de recursos públicos ou de omissão da gestão anterior não constitui excludente de responsabilidade, sendo inaplicável a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, diante da natureza obrigacional da verba salarial. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003053020218140072 28714346, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

A transição de governo não elide a omissão reconhecida, nem autoriza o prolongamento indefinido de providências essenciais à tutela de direitos fundamentais infantojuvenis.

Ademais, a própria narrativa municipal revela que, ao menos até o momento, as providências alegadas concentram-se em iniciativas formais, sem demonstração suficiente de implementação prática e funcionamento articulado da rede, tal como exigido pelo comando sentencial.

O Município sustenta que a escuta especializada é realizada via CREAS, e que o CREAS atua como serviço de referência.

Todavia, a sentença não se limita a exigir a realização pontual de escuta, mas a estruturação contínua e articulada de programas, serviços, protocolos intersetoriais, vigilância/notificações compulsórias e formação permanente, além de destinação orçamentária, justamente para assegurar atendimento padronizado, não revitimizante e integrado à rede municipal.

Nesse prisma, a atuação do CREAS, embora relevante, não afasta a necessidade de fluxo formalmente estruturado e executado, com governança intersetorial e instrumentos operacionais permanentes, conforme delineado na condenação.

O prazo de 6 (seis) meses fixado na origem deve ser mantido. Trata-se de providências relacionadas a direito fundamental de elevada relevância social, com histórico de tratativas anteriores e necessidade de resposta tempestiva, sob pena de perpetuação da vulnerabilidade das vítimas, fundamento expressamente ressaltado nas contrarrazões.

Quanto à multa diária, igualmente não assiste razão ao apelante. A sentença impôs astreintes como técnica de efetivação de obrigação de fazer (CPC, art. 497), revertida ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, em patamar moderado (R$ 1.000,00/dia), com finalidade coercitiva e adequada à efetividade da ordem.

Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade manifesta a justificar exclusão ou substituição da medida coercitiva, sobretudo quando o próprio comando judicial admite controle posterior de adequação no caso concreto, se demonstrado cumprimento substancial e tempestivo, o que se examina na fase própria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
manter integralmente a sentença
.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026